Tribunal: TJMT
Processo: 0035038-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035038-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES BORGES - CPF: 079.725.041-72 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – VERBAS TRABALHISTAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECHAÇADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO -

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - FACULDADE DA PARTE. ART. 785 DO NCPC – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o as razões apresentadas se contrapõem a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.

2. A existência de título
executivo extrajudicial não impede a opção da parte autora pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, conforme o disposto no artigo 785 do CPC.

3. O Código de Processo Civil elimina a discussão acerca da falta de interesse de agir, conferindo à parte a opção de escolha pelo procedimento ordinário.

4. Na correção monetária, em ação de natureza não tributária, deve ser observado o índice IPCA-E, nos moldes do julgamento do Tema 810/STF.

5. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ALTAIR RODRIGUES BORGES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 35038-16.2013.811.0041, que julgou procedente o pedido.

Aduz o Recorrente que o Autor/Apelado ingressou com a ação de base, objetivando o recebimento de certidão de crédito no valor de R$23.210,28 (vinte e três mil duzentos e dez reais e vinte e oito centavos).

Afirma que a certidão de crédito é título extrajudicial, sendo desnecessária a interposição de ação de conhecimento, podendo ser executado de plano, o que afasta a utilidade da ação de cobrança, o impõe o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Alternativamente, pugna pela aplicação da TR, como índice de correção monetária até 25/03/2015, e após pelo IPCA-E.

Pleiteia o provimento do recurso.

O Apelado suscita preliminar de não-conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado nos autos de Ação de Cobrança, objetivando o recebimento de créditos trabalhistas – férias indenizáveis, consubstanciados em Certidão de Crédito emitida pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Recorrente que a Certidão é um título executivo extrajudicial, logo não existiria razão para pleitear o seu recebimento mediante ação ordinária, bastando o ajuizamento da ação executiva direto.

Alternativamente, pleiteia o Recorrente a adequação do índice de correção monetária.

Nas contrarrazões, o Recorrido arguiu preliminar de não conhecimento do recurso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Analiso, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu
recurso
fadado ao insucesso.

Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, vislumbram-se das razões recursais aviadas pelo Estado de Mato Grosso/Requerido, os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao
princípio
da
dialeticidade
, o que enseja a rejeição da
preliminar
.

Ante o exposto, REJEITO a
preliminar
suscitada.

VOTO MÉRITO

Com efeito, já tendo o credor em mãos título de crédito extrajudicial, não prescrito, ele pode buscar a efetivação do seu direito por meio de ação de conhecimento, à luz do disposto no art. 785 do CPC, vejamos:

Art. 785.
A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que não ser cabível a extinção do processo sob o fundamento de falta de interesse processual na hipótese, sob o argumento de que a extinção da ação não atende a interesse legítimo das partes, afastando-se da efetividade da tutela jurisdicional, indo de encontro com os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, a alegação de ausência de utilidade e necessidade do processo deve ser afastada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 606.420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)

“A obrigação lastreada em título extrajudicial pode ser exigida pela via ordinária, o que enseja até situação menos gravosa para o devedor, pois sua defesa pode ser exercida com maior amplitude.” (STJ – REsp 650441/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J.19.08.2008. DJe 16.09.2008)

“Embora disponha de título executivo extrajudicial, o credor tem a faculdade de levar a lide ao conhecimento do Judiciário da forma que lhe aprouver, desde que a escolha por um ou por outro meio processual não venha a prejudicar do direito de defesa do devedor. Não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial.” (STJ - REsp 1.180.033/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2010)

A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, se utilize do processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. (STJ - AgRg no AREsp 197026 / DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 19.12.2012)

Destarte, o fato de possuir título de crédito extrajudicial não impede o credor de ingressar com ação de cobrança, cabendo a ele a opção de escolha, entre esta e a ação de execução, inexistindo prejuízo à defesa do devedor.

Por fim, quanto à correção monetária, o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento de que a correção monetária

deve ser feita pelo IPCA-E, devendo incidir a partir de data em cada parcela deveria ter sido paga.

Com estas considerações, conheço do presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO, PARCIAL tão somente com relação ao índice de correção monetária, para que seja observado o julgado, em

repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021